Tribunal: TJSP
Processo: 1086160-05.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência reformada. Danos morais indenizáveis ao autor. Ocorrência. Diversas outras inscrições em desfavor do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito cujos efeitos jurídicos deve obedecer os critérios constitucionais de proteção à dignidade e aos direitos da personalidade, bem como

Ementa:

APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. Sentença de parcial procedência reformada. Danos morais indenizáveis ao autor. Ocorrência. Diversas outras inscrições em desfavor do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito cujos efeitos jurídicos deve obedecer os critérios constitucionais de proteção à dignidade e aos direitos da personalidade, bem como jurisprudenciais. Interpretação da Súmula 385, C. STJ. Somente inscrições preexistentes e válidas e ativas podem afastar o direito de indenização por danos morais. Hipótese dos autos que não se amolda a tais hipóteses. Inscrição indevida do nome do autor que gera danos morais "in re ipsa". Precedentes do C. STJ. Valor da indenização que deve ser adequado à concretude dos danos e da condição socioeconômica das partes. RECURSO PROVIDO POR MAIORIA DE VOTOS, VENCIDO RELATOR SORTEADO E O 5o JUIZ.